Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-91.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. Acolhimento parcial de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Determinação para reexame dos elementos dos autos, a fim de que se realize novo julgamento conforme as teses estabelecidas pela Segunda Seção nos ERESP 1.886.929/SP e ERESP

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. Acolhimento parcial de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Determinação para reexame dos elementos dos autos, a fim de que se realize novo julgamento conforme as teses estabelecidas pela Segunda Seção nos ERESP 1.886.929/SP e ERESP 1.889.704/SP. Segurado portador de edema macular cistóide no olho esquerdo. Prescrição do medicamento "aflibercept". Cobertura devida. Ainda que a operadora não esteja obrigada a arcar com tratamento não abarcado no rol da ANS, é preciso registrar que a ela caberia demonstrar que existe outro procedimento igualmente eficaz, efetivo, e seguro, para sua patologia, e já incorporado na listagem da agência reguladora. Alternativas não viabilizadas ou demonstradas. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Observância do artigo 10, §§ 12o e 13o, da Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998. Recurso reapreciado. Acórdão mantido.